Tribunal: STF
Processo: Rcl 59350
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em favor de Ayandra Eduarda dos Santos Guimarães contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em que se alega violação ao julgado proferido pela Segunda Turma no HC 143.641/SP.



    Consta dos autos que a reclamante foi presa preventivamente em 13.10.2022 (eDOC 9, p. 1), durante a chamada “Operação Regência”, deflagrada com a finalidade de desarticular o tráfico de entorpecentes na região balneária de Regência e Povoação, em Linhares/ES (eDOC 6, p. 3). 



    Ela foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput (oito vezes), c/c os artigos 35, caput, e 40, IV e V, todos da Lei 11.343/2006 e art. 17, caput (duas vezes), c/c os artigos 1º e 2º, §§2º, 3º e 4º, V, todos da Lei 12.850/2003, na forma do art. 69 do CP (p. 87).



    Noticia que é mãe de 3 filhos, sendo duas meninas com, respectivamente, 2 anos e 2 meses e 1 ano e 4 meses, bem como de um menino de 9 anos e 10 meses de idade (eDOC 1, p. 2 e eDOCs 2-3).



    Além disso, ela e o marido, pai das crianças, foram simultaneamente presos e, naquela ocasião, amamentava a filha caçula, então bebê.



    Sustenta a falta de fundamentação da decisão impugnada, uma vez inexistente manifestação do Juízo acerca da necessidade concreta da preventiva (eDOC 1, p. 8). Também defende a ausência de materialidade do crime, sobretudo na múltipla imputação de tráfico de drogas (p. 11).



    Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, pugna pela procedência do pedido ou a concessão da ordem de ofício para cassar o decreto prisional.



    Solicitei informações (eDOC 17), as quais foram prestadas (eDOC 20). 



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Segundo consta da documentação acostada, a reclamante é, de fato, mãe de duas meninas de, respectivamente, 2 anos e 5 meses e 1 ano e 4 meses de idade (eDOC 2 e 3). Não foi juntada a certidão de nascimento do filho.



    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os artigos 6º e 226 que alçam a família à condição de base da sociedade e o artigo 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens.



    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de revogação de prisão preventiva ou de internação, no caso de adolescentes.



    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. (Grifei)



    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.



    Quanto à situação em tela, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar dos menores.



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes. Regra 64. Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado.”



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Por fim, saliento que, no paradigma invocado, HC 143.641/SP, a Segunda Turma desta Corte concedeu, em sede de habeas corpus coletivo, a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres encarceradas que estivessem gestantes ou fossem mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratasse de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estivessem em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizassem a substituição. Tal precedente estabeleceu, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado. Logo, os Juízes e Tribunais devem cumprir o quanto decidido nos autos do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Nas informações prestadas, a autoridade reclamada assevera:



     “No dia 03/11/2022, este Juízo indeferiu o requerimento de revogação da prisão temporária da Reclamante AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES e de substituição por prisão domiciliar, sendo consignada, expressamente, a existência de situação excepcionalíssima para denegar o beneficio, nos termos do decidido pela Suprema Corte, no Habeas Corpus nº 143641” (eDOC 20, p. 2) (Grifei)



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho dessa decisão que examinou o requerimento de revogação da prisão temporária, inicialmente decretada em desfavor da reclamante e depois convertida em preventiva:



    “Nesse contexto, embora a d. Defesa tenha argumentado que a investigada possui filhos menores de idade, verifico que a própria investigada, quando da audiência de Custódia, informou que os filhos estavam com a sua cunhada, irmã do coinvestigado ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO, tendo afirmado, ainda que a referida pessoa ‘está em sua casa por algum tempo’, evidenciando, portanto, que as crianças não permanecem desamparadas.



    Ademais, também não há como conceder prisão domiciliar à investigada, em virtude de ser mãe de menores, já que está sendo investigada por integrar, em tese, grupo criminoso dedicado a reiterados crimes descritos na Lei nº 11.343/06, o que indica, em tese, que não possui a mínima condição de transmitir às crianças os princípios que regem a relação familiar.



    Assim, os fundamentos acima consignados e as demais peças de informação acostadas no feito, no entender deste Magistrado, representam situação excepcionalíssima a justificar a manutenção do decreto prisional” (eDOC 20, pp. 29-30) (Grifei)



    Reputo descumprido o acórdão do HC 143.641/SP, tendo em conta a utilização de fundamentos que buscam contornar, de forma indevida, a ordem proferida pela Segunda Turma.



    Não há, nos autos, qualquer demonstração de abuso, descuido ou abandono da reclamante em relação a seus filhos.



    Outrossim, não se comprovou a existência concreta de outros processos, denúncias ou condenações contra a requerente ou os motivos que impediriam a concessão da prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas.



    Observo que os demais pedidos fogem ao alcance da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar que a reclamante Ayandra Eduarda dos Santos Guimarães seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo de execuções penais. 



    Além disso, deverá a reclamante: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência de endereço; e d) submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psicossociais, para fins de apuração da melhor situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente).



    A prisão em domicílio, sob pena de desacreditar-se, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, devendo ser acompanhada com eficiência. Registro que o Juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a reclamante de que eventual desobediência implicará o restabelecimento da prisão preventiva.



    Comunique-se, com urgência, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente